Tribunal: TJDFT
Processo: 0707829-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707829-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Banco do Brasil S/A Barreto e Dolabella Advogados Associados Embargado: Santino Barbosa de Almeida Filho D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, conjuntamente, pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A e pela sociedade de advogados Barreto e Dolabella Advogados Associados contra o acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora embargado (Id.73345384). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 8 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator